Tribunal: STF
Processo: ARE 1378096
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A C/C ART. 71 DOCP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART.244-B DO ECA) EM CONCURSO FORMAL (ART. 70DO CP) - PLEITO ABSOLUTÓRIO BASEADO EM SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA- NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE INEQUIVOCAMENTE ESTABELECIDAS - DECLARAÇÕES COESAS E HARMÔNICAS DA VÍTIMA, CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - DOSIMETRIA-PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA -BASE AO MÍNIMO LEGAL-DESCABIMENTO - PRESENÇA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COMO DESFAVORÁVEIS -VÍTIMA QUE DEIXOU A ESCOLA EM FUNÇÃO DOS ABUSOS, E AINDA NÃO RETOMOU OS ESTUDOS - ABALO PSICOLÓGICO QUE EXTRAPOLA A PREVISIBILIDADE DO TIPO PENAL-PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL BENÉFICO-ACOLHIMENTO-REGRA MAIS FAVORÁVEL QUE O CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES - PENA REDUZIDA - MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO, COM ESPEQUE NO ART. 33, §2º, “A” DO CP - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A vítima foi clara ao afirmar, com bastante riqueza de detalhes, que foi à residência do réu, porque fora ameaçada por “Brian”, no sentido de que, se ela não fosse, ele terminaria o namoro; assim, narrou que,no sofá da casa do acusado, fora abusada sexualmente três vezes.



    Com efeito, observa-se que a vítima não sabia o nome do acusado, tendo chegado ao seu conhecimento apenas posteriormente através de vizinhos, assim como obteve certeza de que seu nome é Edle em Delegacia, onde o reconheceu por fotografia (fl. 96).



    Quanto à arguição de nulidade, sob o fundamento de que o reconhecimento não seguiu o procedimento do art. 226, do CPP, pois a vítima e as testemunhas apenas reconheceram o acusado por fotografia, observo que não assiste razão ao apelante.



    Primeiro porque uma testemunha reconheceu pessoalmente o réu, como se verá, mais adiante. Segundo, porque o dispositivo citado traz somente uma recomendação legal e não uma exigência.



    (...)



    Nesse prisma, o entendimento do STJ é que o reconhecimento pessoal estipulado no artigo 226, do CPP, não passa de uma mera recomendação legal, e não haverá nulidade caso sua forma não seja observada, sendo admitido, portanto, o reconhecimento fotográfico que foi realizado nos autos.



    (...)



    Portanto, não há que se falar em nulidade do reconhecimento efetuado nos autos.



    (...)



    A condenação, portanto, não se baseou apenas nas provas do Inquérito, mas também nas provas judicializadas, como se viu, com especial relevo para as declarações da vítima, para os depoimentos de sua genitora e das testemunhas Lourdes Alves e L.C., assim como o reconhecimento pessoal do réu realizado por esta última.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente